Tribunal: CARF
Processo: 13839.900706/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900706/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.638 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO APÓS A
EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
Não se admite a compensação com crédito de pagamento indevido ou a maior
recolhido há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP e que não
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900706/2014-76
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.638 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900706/2014-76

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
163/169) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 159/160, que homologou as compensações constantes das DCOMP
17845.12271.250509.1.7.02-0643 e 15396.99748.260509.1.7.02-3767 e não homologou a
compensação constante da DCOMP 11398.05614.260509.1.3.02-4799 (folhas 134/156), de
crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 informado no
montante de R$ 63.667,20 e reconhecido no valor de R$ 54.595,90, tendo em vista a não
confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte no montante de R$ 2.843,60, a não
confirmação da parcela de R$ 1.263,94 da compensação da estimativa de IRPJ de novembro de
2003 com saldo negativo de períodos anteriores e a não utilização no prazo legal de saldo
negativo no montante de R$ 4.963,76.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), a contribuinte, em síntese,
pugna pelo reconhecimento do crédito relativo à retenção de IR e à parcela de estimativa não
confirmadas. Relativamente à retenção de R$ 2.843,60 apresenta os documentos às folhas 115 e
116, e no que se refere à parcela de estimativa de R$ 1.263,94, alega que a compensação de tal
valor foi confirmada no processo no 13839.911591/2009-88.
No acórdão a quo:
1.
o crédito relativo à retenção não confirmada não foi reconhecido, tendo em
vista os documentos às folhas 115 e 116 não informarem a ocorrência de resgate
da aplicação financeira da qual tratam no ano-calendário 2003 e, portanto, não
comprovarem a ocorrência de efetiva retenção de imposto de renda na fonte no
referido ano calendário;
2.
o crédito relativo à estimativa não confirmada não foi reconhecido, apesar
da compensação da referida parcela de estimativa ter sido confirmada no processo
no 13839.911591/2009-88, tendo em vista a DCOMP original que remanesceu não
homologada ter sido transmitida em 26/05/2009 utilizando o crédito relativo a
2003, ou seja, após o prazo legal previsto no art. 168 do CTN.
Ciência do acórdão DRJ em 07/12/2015 (folha 171). Recurso voluntário apresentado
em 23/12/2015 (folha 173).
A recorrente, às folhas 173/175, em síntese do necessário, reitera seus argumentos
anteriores e acrescenta a alegação de que em 06/05/2003 a empresa resgatou da aplicação
financeira a que se referem os documentos às folhas 115 e 116 a quantia de R$ 114.218,04,
sendo retidos R$ 2.843,60 a título de IRPJ.
É o relatório.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.638 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900706/2014-76

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A alegação da recorrente de que em 06/05/2003 a empresa resgatou da aplicação
financeira a que se referem os documentos às folhas 115 e 116 a quantia de R$ 114.218,04,
tendo sido retidos R$ 2.843,60 a título de IRPJ, não encontra respaldo na documentação
comprobatória apresentada. Vejamos:

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.638 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900706/2014-76

O Extrato Consolidado de CDB informa a EMISSÃO, em 06/05/2003, de CDB com
vencimento em 25/04/2007, no valor de R$ 100.000,00, o qual, em 31/12/2003, alcançava o
valor bruto de R$ 114.218,04 e líquido de R$ 111. 374,44, tendo em vista o valor de IR a ser
retido, em 31/12/2003, de R$ 2.843,60. A Nota de Negociação no 21.191, referida no extrato,
confirma tais informações.
Não faz sentido a alegação da contribuinte de ter efetuado resgate do referido CDB
em 06/05/2003, data de sua emissão, pois o valor de emissão é, conforme os documentos
apresentados, de R$ 100.000,00 e o suposto resgate teria sido no montante de R$ 114.218,04, na
mesma data.
Não obstante, ainda que a recorrente lograsse comprovar o resgate da aplicação
financeira e a efetiva retenção de IR de R$ 2.843,60 no ano-calendário de 2003, tal crédito,
assim como o da parcela de estimativa de R$ 1.263,94 que teve sua compensação confirmada no
processo no 13839.911591/2009-88, não poderiam ser reconhecidos como líquidos e certos para
serem utilizados para compensar os débitos informados na DCOMP não homologada, tendo em
vista que esta foi transmitida em 26/05/2009 utilizando créditos relativos a 2003, ou seja, após o
prazo legal previsto no art. 168 do CTN, conforme argumentação constante do acórdão recorrido
e não contestada pela interessada no recurso voluntário.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital